Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ARTIGO 16, “CAPUT”, DA LEI No 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO DO CORRÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. TESE INVIÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SEGURANÇA PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em insuficiência probatória quando as provas dos autos, formada especialmente por depoimentos das testemunhas policiais, confissão do corréu, aliada a confissão extrajudicial do apelante são robustas e comprovadoras de que ele recebeu a arma de fogo artesanal do codenunciado, em troca de um aparelho celular, e a portou de forma ilegal.
2. Correta a condenação do réu pelo crime de receptação culposa, porquanto adquiriu um celular produto de crime anterior (roubo), sendo que a condição de quem oferecia o bem, qual seja: vendedor em site especializado na intermediação de vendas de produtos (OLX), sem nota fiscal, permitia ao réu presumir a origem espúria do bem.
3. Em razão de o réu ter adquirido, possuído, portado e cedido ilegalmente a arma de fogo de uso restrito, ainda que desmuniciada, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/03, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo falar em atipicidade da conduta.
4. Recursos desprovidos.